Tribunal: STF
Processo: RHC 263839
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ NO ACÓRDÃO RECORRIDO. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO E DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECORRENTE INVESTIGADO POR SUPOSTO ABUSO DE AUTORIDADE E VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. CRIME PREVISTO NO ART. 325 DO CÓDIGO PENAL, QUE PREVÊ PENA DE RECLUSÃO EM SEU § 2º. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS E BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS IDÔNEOS E CONCRETOS. MEDIDAS INDISPENSÁVEIS À INVESTIGAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI N. 9.296/1996. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Recorrente investigado por suposta violação de sigilo funcional (art. 325 do Código Penal — CP) e possível abuso de autoridade (art. 38 da Lei n. 13.869/2019).



    2. Alega-se a nulidade da decisão que autorizou a quebra de sigilo dos dados telefônicos e telemáticos do recorrente, em razão da violação aos arts. 5º, X e XII, da Constituição Federal e 2º, I e II, da Lei n. 9.296/1996, diante da ausência de demonstração concreta da indispensabilidade da medida e ausência de indícios razoáveis da autoria ou participação do recorrente em infração penal punida com reclusão.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar matérias não examinadas com verticalidade no acórdão recorrido.



    III. Razões de decidir



    4. Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022). A propósito, a impetração formulada no Tribunal Regional Federal da 4ª Região foi indeferida liminarmente e o habeas corpus que se seguiu no STJ também não foi conhecido.



    5. A ausência de análise verticalizada das questões pelas instâncias antecedentes impede que sejam examinadas diretamente pelo STF neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.



    6. Ainda que fosse possível superar os referidos óbices processuais, melhor sorte não teria o recorrente.



    7. No caso, a quebra dos sigilos telefônico e de dados telemáticos não foi decretada de forma indiscriminada, sem qualquer respaldo nos autos. Pelo contrário, verifica-se que o Magistrado Federal da 1ª Vara Federal de Florianópolis/SC atendeu ao pedido da autoridade policial diante das informações até então apuradas, as quais apontavam para a participação do paciente nos delitos investigados, bem como pela necessidade de identificar a extensão da prática delitiva e o envolvimento de eventuais partícipes.



    8. Não prospera a alegação de ilegalidade das medidas cautelares sob o argumento de que os crimes imputados ao recorrente seriam punidos apenas com pena de detenção. Isso porque o delito tipificado no art. 325 do Código Penal — violação de sigilo funcional —, em seu caput, comina pena de detenção de seis meses a dois anos, ou multa, caso o fato não constitua crime mais grave. O § 2º do referido dispositivo, por sua vez, prevê que, se da ação ou omissão resultar dano à Administração Pública ou a terceiro, a pena será de reclusão, de dois a seis anos, além de multa.



    9. Ainda que em tese, revela-se prematuro afirmar a ocorrência de ilegalidade em razão das medidas constritivas impostas ao ora recorrente e executadas no curso da investigação sob exame, sobretudo diante da gravidade dos fatos apurados e da necessidade de resguardar a instrução criminal.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.